Tribunal: STF
Processo: HC 233710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.10.2023 por Maria Eduarda de Almeida da Cunha, advogada, em benefício de Rodrigo Nascimento Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.954/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC (Ação Penal n. 5004940-75.2022.8.24.0011), em 15.8.2022, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e noventa e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Segundo consta do incluso procedimento, a Polícia Civil vinha recebendo diversas denúncias anônimas dando conta de que o denunciado RODRIGO NASCIMENTO ALVES estaria realizando a narcotraficância, informações essas que indicavam os tipos de entorpecentes negociados, valores, pontos de venda e locais de armazenamento.



    Com a finalidade de confirmar as denúncias, os policiais passaram a realizar investigações e diligências nos locais apontados nas denúncias, quais sejam: Rua Carlos Todt n. 80 – residência do denunciado, Rodovia Ivo da Silveira s/n – bar Recanto dos Amigos, e Rua Guilherme Steffen – Distribuidora de Bebidas Trevo, oportunidade em que constataram a veracidade das informações.



    Diante dos fatos, os agentes de polícia civil elaboraram o relatório de investigação n. 051/2022/DIC, e a Autoridade Policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão nos três endereços supracitados, além de autorização para acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos porventura encontrados, o que foi deferido pelo juízo (autos 5003870-23.2022.8.24.0011).



    Assim, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 6 horas, os agentes da polícia civil deram cumprimento aos mandados expedidos, dirigindo-se, inicialmente, à residência do denunciado, localizada na Rua Carlos Todt n. 80, bairro Steffen, Brusque/SC.



    Chegando ao imóvel, os policiais verificaram que havia uma porta metálica na residência, e, mesmo após algumas tentativas, não foi possível arrombá-la, frente ao forte esquema instalado para evitar eventual ingresso na casa, incluindo diversas câmeras de monitoramento.



    Posteriormente, a esposa de RODRIGO abriu a porta para acesso dos policiais à residência, oportunidade em que os agentes adentraram no imóvel e renderam o denunciado no corredor do piso superior do domicílio, entre o banheiro e seu quarto.



    Ao verificarem o banheiro do imóvel, os policiais puderam perceber que havia resquícios de drogas naquele cômodo, indicando que RODRIGO havia tentado se desfazer dos entorpecentes que estavam em sua posse – o que foi confirmado pelo denunciado.



    Dado início aos procedimentos de buscas no imóvel, logrou-se êxito em localizar a apreender, no forro de gesso de um dos quartos, após indicação de RODRIGO, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) torrão de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 425g (quatrocentos e vinte e cinco gramas).



    Em buscas no banheiro do imóvel, os policiais lograram êxito em encontrar cerca de 135g (cento e trinta e cinco gramas) de substância semelhante à cocaína, os quais estavam acondicionados no ralo do chuveiro, além de uma bolsa com resquícios de maconha, com peso aproximado de 30g (trinta gramas), 1 (uma) munição de arma de fogo, calibre .22 LR, e uma faca com resquícios de entorpecentes.



    Na oportunidade, foi possível constatar que o denunciado conseguiu se desfazer de parte dos entorpecentes, jogando no vaso sanitário e dando a descarga, a fim de eliminar a droga.



    Em continuidade, apreenderam, no quarto do imóvel, 1 (um) aparelho televisor com DVR, utilizados para monitorar a rua e dificultar possível ação policial e 1 (uma) máquina de cartão de crédito do Mercado Pago. Ainda no quarto, em uma sapateira, foram apreendidos R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) em espécie em uma lata, R$1.142,00 (mil cento e quarenta e dois reais) em uma bolsa, mais R$121,00 (cento e vinte e um reais) e um caderno de anotações referentes ao tráfico, que estavam em cima de uma cômoda.



    Prosseguindo, foram apreendidos 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) notebook na cozinha, 4 (quatro) aparelhos de telefonia celular, e, no interior do veículo do denunciado, foram apreendidos R$483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) e mais 1 (uma) máquina de cartão de crédito do Mercado Pago.



    Na sequência, os policiais se dirigiram ao térreo, onde fica o imóvel de José Roberto Pena Alves júnior, irmão de RODRIGO, onde localizaram e apreenderam 2 (duas) buchas de cocaína, e, em uma outra repartição do imóvel, onde reside Uilis Bispo Pereira Rodrigues e Elaine Bispo Pereira Rodrigues, foram localizadas mais duas porções de maconha.



    Importante mencionar que a maior parte da droga só foi encontrada e apreendida em virtude do denunciado indicar a localização dos entorpecentes, os quais estavam bem escondidos, e, mesmo com o apoio do canil, seria de difícil localização.



    Somado a isso, RODRIGO possuía forte esquema de monitoramento da região em que mora, com uso de várias câmeras de segurança e televisor para acesso em tempo real às imagens, além de sua residência possuir uma forte porta metálica, de difícil acesso, na tentativa de dificultar possível ação policial.



    Ato contínuo, deu-se cumprimento ao mandado de busca expedido ao bar Recanto dos Amigos, localizado na Rodovia Ivo da Silveira, onde foi localizado R$29,00 (vinte e nove reais), e um contrato de locação.



    Por fim, os policiais se deslocaram até a Distribuidora de Bebidas Trevo, localizada na Rua Guilherme Steffen, onde lograram êxito em localizar 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) telefone celular.



    Anota-se que o material apreendido foi submetido a exame pericial preliminar (evento 1, P_FLAGRANTE3, fl. 11), tratando-se, aparentemente, das substâncias conhecidas como maconha e cocaína, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, de uso proscrito em todo o território nacional, por força da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS e subsequentes alterações.



    Pelo contexto que originou a investigação, quantidade de drogas apreendidas, forma como estavam fracionadas, embaladas e escondidas, apreensão de dinheiro e várias balanças de precisão, além de máquinas de cartão de crédito e diversos telefones celulares, mostra-se claro que RODRIGO NASCIMENTO ALVES estava comercializando os entorpecentes, bem como estava armazenando/guardando os entorpecentes para a venda posterior.



    Dessa forma, o denunciado RODRIGO adquiriu, transportou, trouxe consigo, teve em depósito, guardou, vendeu drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuiu ou manteve sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta” (fls. 1-4, e-doc. 8). 



    3. Em 13.12.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o aberto. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. TESE JÁ ANALISADA POR ESTA CÂMARA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO APTO A JUSTIFICAR A REANÁLISE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    MÉRITO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CP, ART. 59). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES QUE SERVEM DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE TÓXICOS. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) TRADICIONALMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA ETAPA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EM ESPECIAL AS DENÚNCIAS REGISTRADAS HÁ VÁRIOS MESES E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA ETAPA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.



    PEDIDO DE ABRANDAMENTO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO, SOMENTE PARA ESTABELECER O REGIME ABERTO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/03, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido no Tribunal de Justiça estadual em 16.2.2023. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.346.775/SC. Em 8.8.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial. 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 15.8.2023.



    5. O julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo também foi objeto do Habeas Corpus n. 814.954/SC, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 13.4.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 29.5.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    6. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça não teria percebido que o juízo de origem teria fundamentado o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão em apenas dois elementos: “notitia criminis apócrifa (denúncia anônima) e existência de registros de ocorrência por envolvimento com drogas e posse ilegal de arma de fogo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “meros registros policiais e denúncia anônima foram suficientes para as instâncias anteriores admitirem a violação domiciliar, com o que não pode o Supremo Tribunal Federal – guardião da Constituição Federal – concordar. Além disso, a diligência preliminar, realizada pela polícia judiciária, à qual se referiu o Superior Tribunal de Justiça, apenas serviu para confirmar que os endereços citados na denúncia anônima de fato eram endereços comerciais e residenciais do Paciente. Ou seja, excelência, a diligência não apurou indícios da prática do comércio espúrio de drogas, mas apenas ratificou que os endereços citados na notitia criminis apócrifa pertenciam ao Paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “após a delação apócrifa, devem ser feitas buscas complementares no sentido de averiguar a veracidade dos fatos relatados, e, para tanto, pouco importa o histórico de registros policiais (principalmente quando se trata de pessoa sem antecedentes), uma vez que a importância se dá em relação à verossimilhança ou não das informações repassadas, não fazendo qualquer sentido autorizar a busca domiciliar porque o endereço é de alguém que ostenta maus registros policiais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que, “para afastar o tráfico privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a tese das instâncias ordinárias no sentido de que o Paciente estaria dedicado a atividades criminosas, haja vista que há notícias de que ele estaria envolvido com a traficância desde o início de 2021 (preso em flagrante em 12/4/2022). Entretanto, cumpre lembrar que tudo foi desencadeado em razão de uma notícia anônima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “notícias anônimas não se mostram suficientes para afastar o privilégio previsto pelo legislador, uma vez que, para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, são necessários elementos concretos, desabonadores, o que não se vislumbra no caso, uma vez que, inclusive, se trata de Paciente primário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “em razão do princípio da não culpabilidade, nem mesmo inquéritos policiais em curso são capazes de afastar a incidência do tráfico privilegiado, o qual só pode ser subtraído na hipótese de existirem elementos concretos que indiquem a dedicação a atividades criminosas ou a própria reincidência” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Liminarmente, seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar e dos atos posteriores, determinando-se, por consequência, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente; 



    b) Liminarmente, de forma subsidiária, a aplicação do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo; 



    c) Por fim, seja o writ conhecido e concedida definitivamente a ordem” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 15.8.2023, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 9.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por ter em depósito e guardar, para fins de tráfico, 425g de maconha e 135g de cocaína. O paciente também foi condenado pela posse irregular de uma munição de arma de fogo, marca CBC, calibre .22. 



    11. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o aberto. Estes os fundamentos assentados pelo Relator, Desembargador Norival Acácio Engel, para rejeitar a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio:



    “A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar, argumentando que a diligência ‘originou-se em decorrência de denúncia anônima repassada à polícia civil, sofrendo, portanto, medida invasiva de direitos fundamentais – em específico, a intimidade – com base exclusiva na denúncia anônima’.



    A insurgência, porém, não deve ser conhecida.



    Isso porque, a tese em questão já foi objeto de análise por esta Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus n. 5021298-51.2022.8.24.0000, impetrado em favor do acusado, de modo que, inexistindo alteração no contexto fático-jurídico apresentado, mostra-se desnecessário o reexame da matéria.



    Nesse sentido, transcreve-se os seguintes excertos do referido julgado:



    [...] Os Impetrantes alegam nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de que baseada unicamente em denúncias anônimas.



    Entretanto, o pleito não merece prosperar.



    Infere-se dos autos n. 5003870-23.2022.8.24.0011, que a Autoridade Policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nos endereços vinculados ao Paciente, locais onde possivelmente estariam sendo armazenadas drogas, bem como pela autorização de acesso e quebra de sigilo de dados de eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos, com o objetivo de colher elementos quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes perpetrado, em tese, pelo Paciente.



    Após manifestação do Ministério Público (Evento 4 - 5003870-23.2022.8.24.0011), o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pleito nos seguintes termos (Evento 13 - 5003870-23.2022.8.24.0011) [...]



    Como se vê, a decisão não se baseou exclusivamente em denúncias anônimas ou fundamentos genéricos, pois os Policiais Civis efetuaram investigações prévias, inclusive elaborando Relatório de Informação (Evento 1, REPRESENTACAO BUSCA1, Página 6 - BUSCA2, Página 15 autos n. 5003870-23.2022.8.24.0011), dando conta do envolvimento do Paciente no comércio ilícito de entorpecentes.



    Nesse sentido, os Agentes Públicos informaram que aportaram, por mais de uma vez, denúncias anônimas de que o Paciente vinha se utilizando de, no mínimo, três endereços para comercializar entorpecentes, relatando, também, que houve, por algumas vezes, movimentação suspeita naqueles locais.



    Ainda, ao apreciar o pedido de busca e apreensão, o Magistrado ressaltou que o Paciente possui Inquéritos Policiais em andamento, e foi preso em flagrante no dia 11/2/2022, pela suposta prática do delito descrito no art. 16, § 1º, inc. I, Lei n. 10.826/03 (autos n. 5001489-42.2022.8.24.0011) e, ainda assim, ao que tudo indica, voltou a praticar infrações penais.



    Destaca-se, como bem salientou a Autoridade Judicial a quo, Rodrigo supostamente elaborou um esquema de monitoramento para evitar a ação policial e instalou uma porta metálica no acesso à residência para dificultar o ingresso dos agentes no imóvel.



    Assim, a imprescindibilidade da medida encontra-se justificada considerando a possibilidade de apreensão de drogas e outros elementos de convicção, além de instrumentos supostamente utilizados pelo Paciente para realizar o tráfico ilícito de entorpecentes. […]



    Com relação a execução do mandado de busca, infere-se que na data de 12 de abril de 2022 ocorreu o seu cumprimento, oportunidade em que foi apreendido nos endereços vinculados ao Paciente expressiva quantidade de entorpecentes (454g de maconha e 135g de cocaína), de dinheiro (R$ 6.875,00), além de balanças de precisão, anotações referentes ao narcotráfico, máquinas de cartão de crédito e uma munição de calibre .22, conforme Auto de Apreensão (Evento 20, OFÍCIO/C1, Página 8-9 dos autos n. 5003870-23.2022.8.24.0011).



    Diante das circunstâncias, Rodrigo Nascimento Alves foi conduzido até a Delegacia de Polícia e, na oportunidade, a Autoridade Policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante.



    Observa-se, portanto, que as informações anônimas apenas serviram de base para investigação que resultou na confirmação da efetiva ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de munição de uso permitido pelo Paciente.



    Frisa-se que o fato de nenhum denunciante ter se identificado encontra-se plenamente justificado, especialmente porque a população que reside em áreas conhecidas pelo narcotráfico, normalmente sente-se atemorizada e recusa-se a falar perante as autoridades, até mesmo quando ouvidas de forma sigilosa, em razão do receio de que suas identidades sejam reveladas e, consequentemente, de sofrer represálias.



    Nesse aspecto, cumpre esclarecer que não há nulidade nas diligências dos Policiais, pois havia provas da realização de crime de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido pelo Paciente, condutas que são de natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, conforme art. 303 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário o competente Mandado.



    Ademais, a situação de flagrante delito autoriza a entrada dos agentes públicos na residência.



    A propósito, a busca domiciliar ou pessoal será procedida quando fundadas razões autorizarem, conforme art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, como no caso em análise. [...]



    Em outras palavras, não apenas havia indícios da prática de crime permanente, mas sim efetiva situação de flagrância, antes mesmo de os Agentes Públicos adentrarem no local.



    Deste modo, tem-se como devidamente respeitado o teor do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, segundo o qual ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. [...] (Evento 18, dos autos n. 50212985120228240000).



    Registra-se, por oportuno, que não foram apresentados novos argumentos aptos a ensejar a reanálise da questão, de modo que, por se tratar de mera reiteração das teses já afastadas por esta Câmara, não se conhece do pleito relativo à nulidade da ação policial” (fls. 4-7, e-doc. 3).



    12. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante, ao ratificar a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 814.954. Tem-se na decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Quanto à nulidade da busca e apreensão, disse o Tribunal de Justiça o seguinte (fls. 23/25): (...) 



    Com efeito, da leitura dos trechos acima, tem-se que o ingresso dos policiais nos endereços do paciente decorreu de mandado judicial de busca e apreensão, calcado em certas e fundadas razões. Ao contrário do que diz a defesa, a partir de denúncias anônimas, as autoridades policiais realizaram investigações prévias, elaboraram relatório de informação, demonstrando, assim, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (AgRg no HC n. 759. 698/SE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022)” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O que se tem dos atos judiciais antecedentes é que a autoridade policial não teria ingressado no domicílio do paciente sem mandado judicial. Na espécie, a entrada forçada no domicílio decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo de primeiro grau, em razão de fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de entorpecente no local. Ao ingressarem na residência, os policiais localizaram as drogas e a munição apreendida, do que resultou a prisão em flagrante do paciente.



    O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016). 



    14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    15. Quanto ao pleito de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, também sem razão a impetrante. 



    16. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC (Ação Penal n. 5004940-75.2022.8.24.0011) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:



    “Por outro lado, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que apesar de o acusado ser primário e não registrar antecedentes criminais em seu desfavor, sua abordagem decorreu de informações pretéritas que o apontavam como traficante de drogas ao menos desde o início do ano de 2021, conforme declarado pelos agentes públicos.



    Outrossim, conforme já mencionado, o acusado estava bem estruturado para exercer o comércio ilícito de drogas, tendo inclusive montado um esquema de monitoramento para evitar a ação policial e instalado uma porta metá